Tribunal: TJBA
Processo: 2000185-78.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000185-78.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO LUCAS JÚNIOR Advogado(s): JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO, CONCERNENTE AO PERÍODO NO QUAL O CONDENADO SUBMETEU-SE À MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DECISUM UNIPESSOAL QUE APLICOU AO CASO CONCRETO TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, ORIUNDO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA Nº 1.155 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE, POR COMPROMETER O STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO, DEVE SER RECONHECIDO COMO PERÍODO A SER DETRAÍDO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo Interno, aviado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, face à decisão monocrática do Relator, que deu provimento ao Agravo em Execução Penal manejado por José Geraldo Lucas Júnior. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. No bojo da Execução Penal nº 2001266-96.2025.8.05.0001, foi negado ao Apenado o cômputo da detração relativa ao período no qual este submeteu-se à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O pertinente Agravo manejado pelo Condenado restou provido de modo unipessoal, tendo em vista a aplicabilidade da tese jurídica firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.155. Inconformado, o Órgão Ministerial aviou o presente Agravo Interno, sustentando, em apertado resumo, que “Nos termos do art. 42 do Código Penal, o legislador estabeleceu, de maneira expressa e taxativa, as hipóteses passíveis de detração, limitando-as ao cômputo do tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação.” Afirma, a esse respeito, que “à luz do princípio da taxatividade, conclui-se que não há fundamento jurídico para reconhecer a possibilidade de detração de pena com base no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” Conclui, nessa senda, que o desrespeito às condições estabelecidas quando da concessão do recolhimento domiciliar noturno, impõe o afastamento da incidência do aludido precedente qualificado, considerando que, no período respectivo, o “Apenado usufruiu, na prática, de ampla liberdade, desvirtuando por completo a finalidade das medidas cautelares.” 3. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA. Inicialmente, cumpre salientar que a ratio decidendi esposada pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, no que concerne especificamente à detração do período no qual o Condenado submeteu-se a recolhimento domiciliar noturno, repousa na premissa de inexistência de autorização legal nesse sentido. Dito isto, embora tenha reconhecido que as cautelares fixadas quando da concessão da liberdade provisória foram desobedecidas pelo Apenado, afirmou o decisum citado, quanto ao tempo de recolhimento domiciliar noturno com monitoração, não existir “notícia de seu descumprimento.” Assim sendo, considerando que a motivação declinada pela Magistrada de piso consubstancia-se na afirmação de que “não há previsão legal que autorize a detração em razão do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”, forçoso reconhecer a incompatibilidade do aludido posicionamento com a tese jurídica fixada pelo E. STJ no Tema Repetitivo nº 1.155. Saliente-se, outrossim, que ainda que se sustente novel entendimento sobre a matéria, explicitado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, temos que o Excelso Pretório afetou a temática ao regime da repercussão geral, pendendo pronunciamento de mérito nessa seara. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo em Execução Penal nº 2000185-78.2026.8.05.0001, tendo como Agravante, José Geraldo Lucas Júnior e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER e julgar DESPROVIDO o presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11